Tribunal: STF
Processo: RE 900083
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 42, Doc. 59):



    “AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. Agravo desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 68), foram rejeitados (fl. 63, Doc. 59).



    Na sequência, a UNIÃO interpôs Recurso Especial (fls. 71-95, Doc. 59) e Recurso Extraordinário (fls. 96-114, Doc. 59), sendo aquele admitido e este sobrestado na origem até julgamento do mérito do Tema 499 da repercussão geral (fls. 123 e125, Doc. 59).



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO deu provimento apenas parcial ao apelo da UNIÃO, relativamente aos juros aplicáveis, em decisão que exibe a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 60):



    “ ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. (I) VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (II) AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE SUPERIOR. (III) JUROS DE MORA. ART. 1º. -F DA LEI 9.494/ 97. COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/ 2009. INCIDÊNCIA, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, DOS JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, VEDADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO RESP. 1.360.196/ RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 16.12.2013 E AGRG NO AGRG NO AG 1.211.604/ SP, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 21.5.2012. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Interposto Agravo Interno, foi desprovido pela Primeira Turma do STJ nos seguintes termos (fl. 39, Doc. 61):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA INTENTADA POR ASSOCIAÇÃO. EXTENSÃO DA DECISÃO A TODOS OS ESCRIVÃES ELEITORAIS DEFINIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 



    1. Depreende-se da análise acurada dos autos que no julgamento dos Embargos Infringentes, referente à Ação Ordinária 2003.72.03.001286-3, na qual se funda a presente execução, o Tribunal de origem afastou a ilegitimidade ativa sustentada pela UNIÃO ao fundamento de que no caso em concreto, foi juntada ata da assembleia que deliberou pelo ajuizamento da ação coletiva principal, determinando a extensão do pagamento da gratificação a todos Escrivães Eleitorais, associados ou não. 



    2. Reconhecida, assim, a extensão do direito perseguido a todos os Escrivães Eleitorais nos autos do processo de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado, não é admissível o reexame da questão em sede de execução de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 



    3. Registre-se, por fim, que o caso específico dos autos não se assemelha à questão discutida no RE 573.232/SC, pois, enquanto na hipótese dos autos a legitimidade foi definida na ação de conhecimento, estando o pagamento assegurado a todos os Escrivães Eleitorais acorbertados pelo trânsito em julgado do título executivo, na demanda analisada pelo Supremo o acórdão executado é categórico em limitar os efeitos da decisão apenas aos associados que tenham, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizado o ajuizamento, rechaçando expressamente a extensão da decisão em sede de execução de sentença. 



    4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 44, Doc. 61) em face do referido acórdão, foram rejeitados (fls. 49-59, Doc. 61).



    A UNIÃO interpôs novo Recurso Extraordinário (fls. 63-77, Doc. 61), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação ao art. 5º, XXI e XXXVI; e 97 da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “o argumento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, para negar provimento ao recurso especial da União quanto à ilegitimidade, foi no sentido de que o título executivo exequendo estendeu o direito à toda categoria dos escrivães eleitorais. Ao assim proceder, em um só tempo, o Superior Tribunal de Justiça ofendeu a coisa julgada, protegida no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, porque o título executivo exequendo não realizou tal extensão, bem como o disposto no inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que título coletivo obtido por associação só pode beneficiar os associados à época da propositura da ação de conhecimento. Além disso, deixou-se de aplicar o art. 2º-A da Lei 9494/1997, sem declaração de inconstitucionalidade, o que ofende o art. 97 da Constituição Federal” (fl. 66, Doc. 61).



    Aduz, ainda, que “houve negativa à aplicação da repercussão geral do recurso extraordinário 573.232/SC, em que o Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para a propositura da ação poderão executar o título judicial” (fl. 66, Doc. 61).



    Realça que “o título executivo produzido na ação ordinária 2003.72.03.001286-3 é claro ao afirmar que são beneficiados somente os associados da AESC à época da propositura da ação e constantes da lista anexada à inicial, e o Superior Tribunal de Justiça, ofendendo a coisa julgada, está permitindo que um servidor que não era associado execute o título mesmo sendo flagrantemente ilegítimo” (fl. 69, Doc. 61). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido extinguido-se o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa da parte adversa, uma vez que não era associada da AESC na época da propositura da ação, não integrando a lista por ela (a associação) apresentada junto à inicial (fl. 77, Doc. 61).



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do STJ afastou, inicialmente, a aplicação ao caso do RE 573.232-RG (Tema 82), e admitiu o RE (fls. 86-87, Doc. 61).



    Nesta CORTE, em 3 de abril de 2017 determinei a restituição dos autos à origem a fim de que fosse observado o entendimento do STF a ser firmado no julgamento do RE 573.232-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82 da repercussão geral (fl. 93, Doc. 61).



    Em face dessa decisão, o recorrido interpôs Agravo Interno (fls. 94-109, Doc. 61), razão pela qual reconsiderei o meu entendimento e determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que fosse observada a decisão do SUPREMO no ARE 901.963-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 3-4, Doc. 62).



    Em novo exame de admissibilidade, o então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro HUMBERTO MARTINS, negou seguimento ao RE, aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 848 da repercussão geral (fls. 1-5, Doc. 63).



    Com o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Vice-Presidência daquela Corte Regional afastou a aplicação ao caso do Tema 848 (ARE 901.963-RG) e determinou a restituição dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 499 da Repercussão Geral (fls. 32-33, Doc. 65).



    Em juízo negativo de retratação, o Juízo local manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 4, Doc. 66):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento."



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente.



    3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 68), foram rejeitados (fl. 8, Doc. 70).



    Irresignada, a UNIÃO interpôs outro Recurso Extraordinário (Doc. 75), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação aos arts. 5º, XXI e XXXVI; e 8º, III, da CF/1988, sustentando, em síntese, a ilegitimidade da parte exequente, pois “além de não restar comprovado que a Associação possuía autorização expressa de seus filiados, o que a torna parte ilegítima na execução, também consolida o entendimento que não pode haver extensão da lista dos beneficiários, posteriormente” (fl. 10, Doc. 75).



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com o que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 82 e 499 da repercussão geral.



    Por fim, o novo RE foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 81).



    É o relatório. Decido. 



     



    Foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para, em juízo negativo de retratação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 499 da repercussão geral, manter o acórdão ora recorrido (fl. 10, Doc. 66):



    “Com repercussão geral do Tema 499 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, retornaram os autos para reexame. 



    Vejamos. O STF, apreciando o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento." 



    Cumpre identificar se o caso tratado na presente demanda enquadra-se no tema acima. Pela análise de todo o conteúdo dos autos, resta evidenciado que não. 



    No caso dos autos, o título judicial determina claramente a extensão da gratificação a todos os Escrivães Eleitorais, associados ou não na data da propositura da ação coletiva. 



    Sinale-se que o pedido inicial da ação coletiva 2003.72.03.001286-3 é de condenação da União "ao pagamento dos valores devidos aos Escrivães Eleitorais das 102 (cento e duas) Zonas Eleitorais de Santa Catarina e outras que vierem a ser instaladas no trâmite desta ação". 



    Como dito acima, este Tribunal deu provimento à apelação da exequente para "determinar o pagamento aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina, da remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial" (grifei). 



    Importante referir que a União interpôs recurso especial na ação coletiva 20037203001286-3, no qual, mais uma vez, foi afastada a ilegitimidade ativa da AESC. Contra tal decisão, a União interpôs agravo regimental, que também afastou a alegada ilegitimidade ativa e recurso extraordinário, que não foi conhecido. 



    Dessa forma, não há dúvidas de que, no caso em questão, o título executivo determinou de forma clara a sua abrangência, não podendo ser aplicada, portanto, a tese de repercussão geral do tema 499. 



    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão que reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente, nos termos da fundamentação supra.”



    No julgamento do RE 612.043-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 499 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.



    No entanto, havendo expressa previsão no título judicial em sentido contrário, delimitando os beneficiários da decisão coletiva, não cabe a esta SUPREMA CORTE reformar acórdão proferido no âmbito da ação ordinária por meio de RE interposto no processo de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada formada no âmbito do processo de conhecimento.



    Por outro lado, em que pesem as ponderações feitas na origem (Doc. 65), o fato é que ao caso aplica-se o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmado em contexto ligeiramente diverso, no julgamento do ARE 901.963, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848 da Repercussão Geral, no sentido de que “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Por fim, enquanto o acórdão recorrido afirma que “ o título judicial determina claramente a extensão da gratificação a todos os Escrivães Eleitorais, associados ou não na data da propositura da ação coletiva”, a recorrente defende a ilegitimidade da exequente, ao fundamento de que a Associação não possuía autorização expressa de seus filiados. Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Plenário — ao apreciar o ARE 901.963 RG (Tema 848), ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 — entendeu carecer de repercussão geral a controvérsia relativa à legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os titulares do direito. E o fez à anotação de que, em casos tais, a análise da matéria impugnada necessariamente demandaria a incursão sobre os limites da coisa julgada, matéria que se reveste de natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema n. 660.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem — quanto à legitimidade ativa de exequente não abrangido pelo título executivo — demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.376.294-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 123.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente